Tribunal: STF
Processo: ARE 1474156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    BEM DE FAMÍLIA. Embargos de terceiro à execução ajuizada em 2015, sem adimplemento pelos devedores. Penhora da quota parte de imóvel de propriedade dos executados. Uma embargante detém 25% do bem e a outra é sua mãe. Comprovada a residência de ambas no local. Entrementes, restou demonstrado que as embargantes possuem outros imóveis que podem ser destinados à moradia, ou utilizar a renda dos mesmos para esta finalidade. In casu, na hipótese de alienação do bem, os coproprietários não devedores têm garantida a preferência na arrematação, ou receberão o valor correspondente às respectivas quotas partes, nos termos do artigo 843, do CPC. Precedente. Sentença reformada para determinar a manutenção da penhora do imóvel sub judice. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O artigo 1º da Lei nº 8.009/1990 estipula que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. (g. n.)



    In casu, a embargante Silvana Rovina é coproprietária de 25% do imóvel e a embargante Adelina Aparecida Rocco Rovina, sua mãe não é proprietária ou usufrutuária.



    Infere-se dos autos que, embora as apeladas tenham comprovado que residem no local, o imóvel não pode ser considerado como bem de família, para efeitos da impenhorabilidade prevista no referido diploma legal.



    Isso porque as embargantes juntaram nos presentes autos um documento importante: o Auto de Constatação extraído dos Embargos à Execução, processo nº 1011057-77.2019.8.26.0019, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Americana (fls. 124/125), opostos em execução de título extrajudicial ajuizada por Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo, em face de Elisandra Rovina Brunelli e Evandro Rodrigo Brunelli, também executados na presente ação.



    Tendo em vista que esta prova contribuiu para o deslinde do feito favoravelmente às embargantes, esta relatoria entendeu por bem compulsar aqueles autos, para averiguar em que circunstâncias foi realizado o mandado de constatação pelo Oficial de Justiça.



    Ficou constatado que os referidos embargos versam exatamente sobre a constrição da quota parte dos ora executados Elisandra Rovina Brunelli e Evandro Rodrigo Brunelli do imóvel sub judice, inserida nas averbações nº 20 e 22 da matrícula nº 100.145 do CRI de Americana S/P (fls. 528/53).



    Ora, se o Auto de Constatação serviu como prova neste feito e contribuiu para o convencimento do Juízo singular, para a análise do pedido de impenhorabilidade por bem de família, deve ser considerado que naquele feito também foi demonstrado que a embargante Silvana Rovina é proprietária de outros oito imóveis (matrículas nº 31549, 41775, 46066, 50441, 53511, 100145, 5180 e 53511, todos do 1º CRI de Americana/SP) e a embargante Adelina Aparecida Rocco Rovina de dois (matrículas nº 51800 e 53511, ambas do 1º CRI de Americana/SP fls. 496/497 daqueles autos).



    Cumpre salientar que nos referidos embargos de terceiro, que foram julgados improcedentes, está consignado na sentença, proferida em 17.11.2021, que “também não é demais lembrar que o embargado demonstrou que as embargantes possuem outros imóveis (fls. 496/497), o que não restou infirmado por elas, o que, por si só, afastaria a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto desta demanda” (fls. 669/673 daqueles autos).



    Em que pese a ora apelante não ter sido diligente no tocante à procura de provas para destituir o direito alegado pelas apeladas, não se pode fechar os olhos para os fatos e documentos contidos nos autos do processo nº 1011057-77.2019.8.26.0019, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Americana.



    A evidência, Adelina Aparecida Rocco Rovina é mãe das proprietárias do imóvel e se mostra natural e louvável as filhas disponibilizarem o bem para sua moradia, bem como Silvana Rovina tem o direito de nele residir, assim como os demais coproprietários.



    Contudo, mostra-se incabível reconhecer como bem de família o imóvel sub judice a fim de declarar a sua impenhorabilidade, considerando-se que: (i) a execução foi ajuizada em 2.015 e o débito não foi adimplido pelos executados; (ii) existem várias constrições na matrícula imobiliária sobre a quota parte dos devedores; (iii) as embargantes possuem outros imóveis onde podem residir; (iv) a quota parte da embargante Silvana não é objeto de constrição e (v) na eventual alienação do bem, as demais coproprietárias têm garantido o direito de preferência na arrematação, ou receberão o valor dos seus respectivos quinhões e, certamente, terão condições de abrigar a genitora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente